Tribunal: STF
Processo: RE 100415
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
1.EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA. PAGAMENTO DE
ACRÉSCIMO DE 20% QUE O DEVEDOR REPUTA INDEVIDO.
2.OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NÃO CONSTITUEM MEIO HABIL PARA A
RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIA QUE O DEVEDOR ALEGA TER PAGO
INDEVIDAMENTE. TAL MATÉRIA SÓ PODE SER DISCUTIDA E JULGADA POR AÇÃO
PROPRIA.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.